Tribunal: TJDFT
Processo: 0017414-27.2014.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPUTABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a então companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito, a condenação é medida que se impõe.
2. Demonstrada a imputabilidade do acusado por meio de incidente de insanidade mental, conclui-se que ele possuía a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento do crime.
3. Não há falar em novo incidente de insanidade mental ou nova perícia se o laudo oficial não deixa qualquer margem para dúvida acerca da ausência doença mental no periciando.
4. O fato de o acusado submeter-se a tratamento por dependência química e possuir histórico de internação em clínicas especializadas não acarreta a presunção de que seja inimputável, tampouco infirma a conclusão do perito acerca da imputabilidade atestada no incidente de insanidade mental.
5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
6. Recurso conhecido e não provido.